Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE CRIMES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade do depoimento especial da vítima, ao argumento de que não foi observado o procedimento legal previsto na Lei n. 13.431/2017, porquanto, no caso em análise, o depoimento da vítima foi colhido durante a audiência de instrução e julgamento realizada por meio de videoconferência, com auxílio da equipe interprofissional do Tribunal de Justiça de Goiás, por intermédio de uma psicóloga. A vítima realizou o relato livre dos fatos, descrevendo as circunstâncias envolvendo os abusos sexuais. O fato de o depoimento da vítima não ter seguido o protocolo das oitivas especiais realizadas pelas psicólogas do TJDFT não implica em qualquer nulidade.
2. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, menor de 14 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar as figuras típicas do art. 217-A, caput, do Código Penal.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
4. Deve ser aplicada a fração de aumento de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva, tendo em vista que a vítima relatou que ocorreram ao menos três crimes de estupro de vulnerável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.